Tribunal: TJMT
Processo: 0016793-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016793-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (APELANTE), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (APELANTE), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (APELANTE), DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (APELANTE), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (APELANTE), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (APELADO), FERNANDO SCHILD RIBEIRO - CPF: 412.966.050-00 (APELADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), FERNANDO SCHILD RIBEIRO - CPF: 412.966.050-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA - CPF: 024.738.221-31 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), KENJI NOGUEIRA KANEGAE - CPF: 015.514.311-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA ELEVADO - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, DO CPC – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADDE - TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedado o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa em causas de valor elevado, consoante a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos repetitivos

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiro extintos sob o fundamento de ilegitimidade ativa, com a condenação dos embargantes aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Após discorrerem sobre toda a controvérsia, inclusive as demandas instauradas e os respectivos pedidos, os apelantes alegam que opuseram os Embargos de Terceiro e deram à lide o valor de R$25.533.000,00.

Sustentam que o juízo de origem adequadamente extinguiu o feito, porém entendem que a determinação de pagamento da verba honorária não é proporcional e nem razoável, “
a desvelar a necessidade da fixação por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC
”.

Argumentam que o percentual definido na origem não está em sintonia com o trabalho desenvolvido pelo advogado da apelada, que apresentou apenas a contestação, e por isso o arbitramento deveria ser por apreciação equitativa (Id 123169709).

Nas
contrarrazões
, a apelada ressalta que se aplica a estes autos o §2o do artigo 85 do CPC, e não o §8o.

Menciona também o Recurso Repetitivo que deu origem ao Tema 1.076, que estabelece que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou do proveito econômico, forem elevados, sendo obrigatória nessas situações a observância do percentual previsto nos §§2o e 3o do artigo 85 do CPC.

Acrescenta que, dessa maneira, os apelantes não podem se furtar da obrigação de arcarem com a verba honorária, até porque motivaram o ajuizamento da Ação, e pede que seja estipulado o montante (Id 123169714).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sob o argumento de que se trata de causa de grande valor, os apelantes se insurgem contra a sentença que, com amparo no §2o do art. 85 do CPC, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre a quantia atribuída à lide.

Em recente julgamento do
Tema 1.076,
o STJ firmou a tese de inviabilidade de os honorários sucumbenciais serem definidos por apreciação equitativa quando o montante da condenação ou o proveito econômico obtido são elevados. E a decisão proferida em Recurso repetitivo tem caráter vinculativo (artigo 1.039 do CPC).

A propósito:

Irradiação. Resolvida a questão, a solução formulada deverá disciplinar todos os casos idênticos (arts. 1.039 e 1.040, CPC). Vale dizer, as razões oriundas do julgamento servem tendencialmente como precedente e nessa linha devem irradiar seus efeitos para todas as questões idênticas ou semelhantes. [...]. Decidido o recurso representativo da controvérsia, os órgãos colegiados têm o dever, conforme o caso, de inadmitir, desprover ou aplicar a tese aos demais recursos versando idêntica controvérsia (art. 1.039, CPC – o novo Código fala em declarar “prejudicados” os demais recursos, mas é certo que está querendo se referir aí, em sendo o caso, à necessidade de inadmissão ou de desprovimento do recurso).
[...] (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, Revista dos Tribunais, p. 1117).

Posto isso, deve ser mantida a sentença que estipulou a verba honorária nos termos do §2o do art. 85 do CPC, ou seja, entre 10% e 20% sobre o
quantum
dado à causa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atribuído à demanda, devidamente corrigido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022